Tribunal: STF
Processo: HC 262490
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Santana Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.022.164/SP (doc. 2, pp. 30-36).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, II, [roubo majorado pelo uso de arma de fogo] do Código Penal, e 244-B [corrupção de menor] da Lei n. 8.069/1990. (doc. 2, p. 30).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente, de 18 anos à época dos fatos, foi condenado a 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).



    A condenação apoiou-se unicamente na expressão “perdeu, perdeu”, sem qualquer comprovação de violência ou grave ameaça, tanto que a própria vítima confirmou em juízo a inexistência de agressões. Apesar disso, as instâncias ordinárias mantiveram a tipificação de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.



    Ademais, a circunstância do envolvimento de adolescentes foi utilizada em duplicidade, primeiro para fundamentar a condenação por corrupção de menores e depois para justificar a fixação do regime inicial fechado, configurando bis in idem. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    [...] o conhecimento e processamento do presente habeas corpus com o deferimento de medida liminar para fixar o regime semiaberto até o julgamento final deste writ e, ao final, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade na fixação do regime fechado e determinando a aplicação do regime inicial semiaberto, comunicando-se imediatamente a autoridade coatora para cumprimento da decisão. (doc. 1, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus. A defesa alega ausência de violência ou grave ameaça e contesta a tipificação do crime como roubo, fundamentada na expressão “perdeu, perdeu”. Argumenta que o envolvimento de menores não justifica a fixação de regime prisional mais gravoso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de matéria já suscitada em outro recurso impede o prosseguimento do agravo regimental. III. Razões de decidir 3. A reiteração de matéria já suscitada em outro recurso é inadmissível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão pelos próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de matéria já suscitada em outro recurso é inadmissível. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar o entendimento anteriormente firmado”. (doc. 2, p. 32 – grifei).  



    [...]



    A matéria aqui suscitada é também objeto do AREsp n. 2.853.347/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito.



    Confira- se, a propósito, o seguinte julgado: [...]. (doc. 2, pp. 35-36 – grifei).  



    Com efeito, o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Isso porque “[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus” (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ. III. Razões de decidir 3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta. 5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ. 6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido. (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).  



    Ementa Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido. (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus de ofício (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 1.022.164/SP e, se não houver qualquer outro óbice, julgue o seu mérito.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator